Tribunal: TJES
Processo: 5000458-86.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-86.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000458-86.2018.8.08.0038

RECORRENTE: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RECORRIDA: MARIA DA CONCEICAO SANTOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Dispensados o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95 (LJE).

Trata-se de Recurso Inominado (ID 1089259) interposto por MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA em fase de Execução, no qual, pleitea em apertada síntese, o recebimento do recurso inominado com efeito suspensivo, que sejam declarados nulos todos os atos processuais desde a intimação para o pagamento voluntário e que seja anulado ou reduzido a multa arbitrada a título de descumprimento de sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1089269.

Conheço do recurso exercido, eis que preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É o sucinto relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Após análise minuciosa dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, nesta fase de execução. Logo, comungo do entendimento esposado na r. sentença de primeiro grau.

Preliminarmente, requer a recorrente seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial.

Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão. Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Isto posto, a recorrente alega que houve nulidade na intimação para pagamento da quantia imposta em sentença, vez que teria sido expedida para o endereço Avenida Américo Buaiz, 200, loja 302, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29050-902, local este que não existe nenhuma filial ou sede da Motorola. Aduz, ainda, que em razão dessa nulidade, deverá ser afastada a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação.

Tal pleito não merece prosperar dado que, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que no ID 1395248 houve a expedição e citação da recorrente no endereço acima citado, com o Aviso de Recebimento devidamente assinado, datado de 21 de agosto de 2018. Alem disso, resta provado nos autos que no próprio site da empresa recorrente consta filial no referido endereço, sendo permitido pela legislação vigente a intimação ou citação em local onde a recorrente desenvolva suas atividades e por se tratar de pessoa jurídica, ainda, esclareço que nos termos do artigo art. 248 do CPC é válida a carta citação assinada por terceiro.

Como bem fundamentedo pelo juízo de piso:

"Das citadas provas e diligências, restou constatado por este juízo que, em que pese a afirmação em contrário, e que a embargada apresenta como seu principal endereço, o indicado em sua peça de embargo, não se pode negar que o endereço onde a mesma fora considerada citada também nos leva a entender se tratar de uma filial da embargante.

A diligência fora realizada com a seguinte pergunta no site google:

“endereço da Motorola no estado do Espírito Santo”

De plano a primeira resposta que obtivemos fora na Avenida Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória.

Ainda, em consulta ao site www.motorola.com.br/loja-fisica, encontramos o mesmo endereço quando clicamos no quadro que aponta o Estado do Espírito Santo, sendo o primeiro indicado. Assim como na pesquisa anterior."

Assim, vislumbra-se nos autos, que a recorrente foi devidamente citada no processo e intimada da sentença preferida nos autos, inexistindo qualque nulidade, quedando-se silente sobre a situação ora apresentada.

Quanto a multa aplicada em razão do descumprimento, alega o recorrente que há exesso no valor, tendo em vista que o montante ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Cíveis e que a parte autora, ora recorrida, encontrava-se desassistidade de advogado no momento do ajuízamento da presente ação.

Do gotejo do conjunto probatório, entendo que, embora o valor executado ultrapassou o teto do JEC, a parte recorrida já se manifestou nos autos no sentido de abrir mão do valor excedente e verifica-se que no curso do processo houve habilitação do patrono da parte autora nos autos.

Ademais, é consabido que o cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, devendo seu valor ser fixado em montante razoável com o condão de obrigar o devedor a executar a obrigação imposta.

Assim, o valor arbitrado a título de astreintes não se mostra desarrazoado ou desproporcional e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir de forma reiterada as ordens judiciais.

Diante disso, entendo que o édito sentencial não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado, negando-lhe provimento, mantendo a r. sentença atacada em todos os seus termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (valor executado).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.